Tribunal: TJSP
Processo: 1025643-07.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Conferente - Tendinopatia do supraespinhal e infraespinhal - Lesões nos membros superiores - Incapacidade total e temporária (fls. 303) para desempenho da função habitual comprovada - Perito indicou necessidade de reavaliação da lesão no prazo de um ano (devendo ser submetido a prévio tratamento por seis meses) - Nexo causal configurado - Presente relação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Conferente - Tendinopatia do supraespinhal e infraespinhal - Lesões nos membros superiores - Incapacidade total e temporária (fls. 303) para desempenho da função habitual comprovada - Perito indicou necessidade de reavaliação da lesão no prazo de um ano (devendo ser submetido a prévio tratamento por seis meses) - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Sentença fixou prazo de cessação do benefício em 120 dias, na forma do artigo 60, § 9o da Lei 8.213/91, divergindo da estimativa sugerida pelo perito, ressalvada hipótese de prorrogação.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Desde o dia seguinte à data da cessação administrativa do último benefício, ocorrida em 04.08.2016 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

RECURSO DO AUTOR E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1025643-07.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante RAFAEL RAMOS CONSTANTINO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime,
deram provimento em parte aos recursos. Sustentou oralmente a Dra. Gloria
Mary D'agostino Sacchi, OAB/SP n.o 79.620", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1562
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1025643-07.2017.8.26.0564 - São Bernardo
do Campo
APELANTE: Rafael Ramos Constantino
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
INTERESSADA: Mercedes-Benz do Brasil Ltda
JUIZ: Rodrigo Faccio de Silveira
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA -
Conferente - Tendinopatia do supraespinhal e
infraespinhal - Lesões nos membros superiores -
Incapacidade total e temporária (fls. 303) para
desempenho da função habitual comprovada -
Perito indicou necessidade de reavaliação da lesão
no prazo de um ano (devendo ser submetido a
prévio tratamento por seis meses) - Nexo causal
configurado - Presente relação de causa e efeito
entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Demanda
julgada procedente - Sentença fixou prazo de
cessação do benefício em 120 dias, na forma do
artigo 60, § 9o da Lei 8.213/91, divergindo da
estimativa sugerida pelo perito, ressalvada hipótese
de prorrogação.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Desde o dia seguinte
à data da cessação administrativa do último
benefício, ocorrida em 04.08.2016 - Aplicabilidade
da suspensão do benefício no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas
pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto
decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de
execução,
incluídos
os
honorários
recursais,
consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e
§11 do CPC.
RECURSO
DO
AUTOR
E
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 782/87) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia à conversão do benefício antes concedido
(previdenciário) em acidentário, pagamento de auxílio-doença acidentário
(implantação no prazo de 30 dias), a contar da data da cessação da última
concessão, ocorrida em 04.08.2016, pelo prazo de 120 dias, na forma do
artigo 60, § 9o da Lei 8.213/91, acrescido dos consectários legais, abono anual,
e honorários advocatícios, que serão objeto de discussão na fase de
cumprimento de sentença. Houve determinação de remessa necessária.
Vale registrar que a empresa empregadora foi admitida na
qualidade de assistente simples a fls. 733.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 792/96), com o
escopo de estipular o período de afastamento em cotejo ao laudo judicial
(sugerido um ano), condicionando, ao término, a nova reavaliação pericial
para reclassificação de incapacidade, assim como a expedição de ofício
para implantação do benefício, sob pena de multa; na sequência, a decisão
de fls. 798 rejeitou-os.
O autor ofertou extensa apelação (fls. 804/837) com o escopo de
obter reforma do julgado afirmando as seguintes teses preliminares (em
verdade mérito): a) por conta da indefinição específica da classificação da
incapacidade (temporária ou permanente) pretende o sobrestamento do
feito até que se apure o seu escorreito enquadramento (prazo de um ano
sugerido na perícia), evitando-se ao término a necessidade de propositura de
nova ação, aproveitando-se, com isso, o conjunto probatório aqui produzido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, sob o
argumento de que não foi devidamente sopesado o parecer técnico em
impugnação ao laudo; c) cerceamento de prova, por ausência de
exaurimento da fase instrutória (pretensa prova oral); d) prova técnica
incompleta, uma vez que ausentes certos esclarecimentos. No mérito, seja
reconhecida a inconclusividade do laudo, por força da ausência de análise
de documentos que destacou, reabrindo-se a instrução mediante
reconhecimento da incapacidade parcial e permanente convertendo-se o
julgamento em diligência, com nova perícia. Ao final, pretende a aplicação
de índices de correção na forma por ele indicada.
A autarquia apresentou contrarrazões (fls. 847).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve cerceamento de defesa
ante o julgamento da lide após a conclusão do laudo, seguida de
esclarecimentos. E esse julgamento trouxe em sua gênese a premissa de que
não se faziam necessárias outras provas ou explicações.
A bem da verdade, a questão denominada “preliminar” em
razões recursais merece ser analisada no exame do próprio mérito. Isto porque
todo o inconformismo do autor tem como premissa insurgir-se quanto à análise
do argumento de fundo, no concernente a interpretação da prova pericial
devidamente sopesada pelo magistrado “a quo” que a entendeu suficiente
para dirimir o conflito, tanto no momento em que a determinou, assim como
após a sua confecção, seguida de esclarecimentos, culminando com a
sentença devidamente fundamentada.
Com efeito, adentrar no debate do inconformismo oposto pelo
autor quanto à fundamentação contida no laudo, sob a rubrica de preliminar,
implicaria em antecipar a análise do próprio conteúdo da prova pericial neste
momento logicamente anterior, afigurando-se como algo inapropriado. É
forçoso destacar que não há que se cogitar em qualquer nulidade ou vício
contido na sentença, de molde a obstar a sua compreensão.
Feitas essas considerações, o debate da denominada questão
preliminar, em verdade, o próprio mérito, será examinado por meio deste
voto, subsequentemente, razão pela qual, ficam rejeitadas as “preliminares”,
todas concernentes ao desfecho do laudo em detrimento a pretensão do
obreiro (reconhecimento de incapacidade parcial e permanente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência para realização de audiência de instrução para produção de
prova oral.
Como é sabido, a prova oral não pode sobrepor-se à técnica,
devendo o juiz (destinatário da prova) indeferir a oitiva de testemunhas se a
prova pericial for suficiente para esclarecer os fatos, como de fato ocorreu,
permitindo ao juiz proferir a sentença.
Além disso, observo que, nas lides acidentárias, a prova
testemunhal integra a instrução probatória especialmente no tocante ao
nexo de causalidade, o qual foi claramente constatado pelo expert em seu
trabalho técnico, como será visto a seguir, restando inócua sua averiguação.
Pois bem.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que
durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, desempenhando a função de conferente/montador de linha/operador
de produção II, adquiriu males ortopédicos, com a consequente diminuição
da capacidade laboral. Por tais razões, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico concessão administrativa de um
auxílio-doença
previdenciário
NB
31/614.654.583-3
no
período
entre
09.06.2016 e 04.08.2016 (fls. 94 e 102), seguido de indeferimento administrativo
a fls. 103. Houve emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT (fls.
106), em 17.06.2016.
Realizada perícia médica judicial, incluída vistoria ambiental (fls.
297/336), acompanhada de esclarecimentos (fls. 449/451 e 737/42) da lavra
do Dr. Mauro Abrahão Rozman, em anamnese clínica, aventando dois
segmentos (membros superiores e coluna lombar e vertebral), concluiu o
perito de forma clara e objetiva (in verbis):
“(...) Resumo Membros superiores - O autor
apresenta
queixa
de
dores
em
membros
superiores. O histórico é compatível, o exame
físico e os exames subsidiários mostram sinais de
tendinite e as condições de trabalho do autor
podem ser consideradas como de risco para
LER/DORT.
Não
existem
outras
condições
patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se caracterizar o nexo causal. As lesões são leves
e autor não comprovou tratamento por tempo
suficiente. Não se caracteriza melhor estado
clínico.
As
lesões
podem
regredir
com
o
tratamento adequado por tempo suficiente,
afastado do trabalho. Autor deve ser afastado
para tratamento. Conclui-se pela existência de
incapacidade total e temporária (g.n.).
Coluna lombar e cervical - autor com queixas de
dores em coluna lombar que regrediram e dores
eventuais
em coluna cervical. Os exames
mostraram
sinais
processo
degenerativo
esperado na idade do autor. Não existem sinais
consistentes que sugiram compressão radicular.
O exame físico não mostra sinais de limitação
funcional. Não existe histórico clínico que indique
síndrome dolorosa lombar ou cervical crônica.
Pode-se descartar incapacidade definitiva. Não
existe histórico de acidente típico. Não existindo
incapacidade não se pode falar em nexo causal.
Pode-se descartar nexo causal ou concausal
(g.n.).”
Nada obstante os apontamentos técnicos contidos na perícia,
de forma combativa, em prol dos interesses do segurado, o advogado
constituído solicitou esclarecimentos (27 quesitos) em acréscimo aos 57
originariamente apresentados, prontamente respondidos pelo expert em sua
manifestação de fls. 449/51, quando, então, reafirmou as conclusões contidas
no laudo.
Ademais, nessa última manifestação técnica, vale destacar a
seguinte recomendação do perito digna de nota: “(...) Ao se classificar a
incapacidade como total e temporária não se descarta a irreversibilidade
que poderá ser comprovada se o tratamento adequado por tempo suficiente
for realizado e não surtir efeito. Pede-se paciência com relação ao
recebimento do benefício, dando uma chance para que a doença possa ser
curada.”
Malgrado o teor da perícia acompanhada de esclarecimentos,
novamente o obreiro traz à baila questionamentos, que redundam em mero
inconformismo quanto ao desate que não atendeu a sua pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtenção
da
concessão
de
auxílio-acidente,
diversamente
da
fundamentação técnica contida no laudo onde se reconheceu a
incapacidade total e temporária em membros superiores associada a uma
relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a diminuição da
capacidade laborativa.
Com efeito, nada obstante a conclusão inabalável da patologia
contida no laudo, o perito novamente trouxe à baila argumentos (v. fls.
737/42) rebatendo a tese do autor e do assistente técnico indicado.
Diante desse cenário, com subsídio no exame técnico de
profissional médico, destaco que o laudo pericial foi bem fundamentado,
prestando-se como prova hábil à formação do convencimento do juízo, nada
obstante o inconformismo do obreiro.
É forçoso destacar que em duas oportunidades o perito
apresentou esclarecimentos hábeis à formação da convicção judicial, não
sendo a hipótese de se admitir a retomada de novos esclarecimentos, haja
vista que a prova produzida foi exaustiva, trazendo subsídios ao desate da
demanda, de molde a possibilitar a escorreita análise da causa de pedir
associada a uma lesão indenizável, no caso vertente, decorrente de uma
limitação total e temporária, reconhecida por prazo determinado, obstando,
consequentemente, o exercício da atividade laboral.
Bem de ver que postergar o desfecho do processo com
infindáveis esclarecimentos não resultará em modificação do teor do bem
elaborado laudo, uma vez que foram devidamente observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Admitir a concessão de auxílio-acidente como pretendido,
afastando o conteúdo do laudo, seria afrontar a prova técnica, em
detrimento ao próprio autor que deve se manter afastado do trabalho para
um eventual restabelecimento de sua saúde laboral. Isto porque o perito
afirmou que o tratamento anterior foi insatisfatório, recomendando a
necessidade de tratamento por seis meses (v. fls. 305), seguido de uma nova
avaliação médica depois de decorrido o interregno de um ano (estabilidade
e irreversibilidade).
Com a conclusão do tratamento, e decorrido o prazo declinado,
seria possível, então, uma reavaliação do quadro clínico para sopesar a
incapacidade, sem que isso configure que o quadro atual não seja o
afirmado pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra banda, o nexo causal restou configurado ante a
concessão administrativa de benefício de natureza acidentária, bem como
pelo teor dos apontamentos técnicos ora transcritos.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal,
vale dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-
se tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus, no momento, ao
restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, após o tratamento,
sucedido por período de estabilização indicado no corpo do laudo
(recomendação de um ano), à submissão de nova avaliação por perito da
própria autarquia.
Por óbvio, haverá a suspensão do benefício nos afastamentos
posteriores pelas mesmas enfermidades e em caso de retorno às atividades
laborativas.
Com efeito, segundo o artigo 62 da Lei no 8.213/91, o auxílio-
doença é devido enquanto se aguarda a realização do período de
reabilitação “O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”, não cessando a
referida benesse enquanto não efetivamente reabilitado para outra função.
No arremate, não é o caso de sobrestamento do processo, haja
vista que a conclusão do perito é inconteste no concernente a necessidade
de tratamento adequado para permitir a reavaliação da incapacidade no
interregno de um ano. Nesse contexto, nada obstante o prazo indicado no
laudo para reavaliação trata-se de rotina do INSS a realização de perícia
periódica para apurar a incapacidade com o escopo de manutenção,
modificação ou revogação do benefício.
No mais, alguns pontos merecem revisão, a saber:
Correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança após 30/06/2009, quando, então,
adotar-se-á o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no
precitado recurso extraordinário.
Honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC), como bem pontuado na
sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração
também eventual sucumbência recursal das partes (§11).
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Destarte, por meio deste voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a
remessa necessária e quanto ao recurso do obreiro para permitir a
reavaliação da consolidação ou não da doença após decorrido o prazo de
um ano sugerido pelo perito, com o escopo de manutenção, modificação ou
revogação do benefício.
MARCO PELEGRINI
Relator